Tribunal: TJDFT
Processo: 0706475-87.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706475-87.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELADO: HELIO IVAN STROHER D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S.A. (réu) em face de sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada por HÉLIO IVAN STROHER, julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de danos morais, fixados no valor de R$15.000,00. A parte ré foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (ID 18051311). Em suas razões recursais (ID 18051315), o banco requerido pleiteia, preliminarmente, o recebimento do recurso de apelação no efeito suspensivo. Brevemente relatados, decido. Diante do pedido expresso da parte para que o recurso de apelação seja recebido no duplo efeito, passo a apreciar o pleito. A apelação, como regra, possui efeito suspensivo. Trata-se de consequência ope legis (por força da lei). Apenas em hipóteses específicas, o recurso de apelação não possui efeito suspensivo, o qual, todavia, pode ser concedido ope judicis (por obra do juiz), nos termos do artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Contudo, compulsando os autos, verifico que a sentença vergastada não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima relacionadas, de modo que a apelação interposta possui efeito suspensivo automático (caput do supracitado artigo 1.012), sendo despicienda a intervenção judicial. Portanto, o pedido é inócuo, uma vez que a própria lei atribui ao recurso o efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, NADA A PROVER acerca do pedido de recebimento do recurso no duplo efeito. Publique-se. Intimem-se. Em seguida, façam-se os autos conclusos imediatamente para análise do mérito. Brasília, D.F., 31 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator